Tribunal: TJMT
Processo: 1009253-79.2018.8.11.0002
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009253-79.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 085.651.816-69 (APELADO), MARCELA DA SILVA RIBEIRO - CPF: 904.202.921-87 (ADVOGADO), MARTINHA MARIA COSTA - CPF: 181.944.001-04 (APELADO), JUSTIMIANO DA SILVA - CPF: 043.897.941-91 (APELADO), ROSIMEIRE MARIA DE SOUZA MESOMO - CPF: 022.645.131-36 (APELADO), MARIA JOSE LOPES DE ABREU - CPF: 327.704.211-15 (APELADO), PREFEITA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE/MT, SRA. LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELANTE), SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTAO FAZENDARIA VG (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – MANDADO DE SEGURANÇA – EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE IPTU E/OU APRESENTAÇÃO DE CERTIDÃO DE REGULARIDADE FISCAL MUNICIPAL – ILEGALIDADE – O USO DE MEIO INDIRETO COERCITIVO PARA PAGAMENTO DE TRIBUTO – IMPOSSIBILIDADE (R
E 565.048/RS JULGADO EM

REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL
) – DIREITO LIQUIDO E CERTO VIOLADO - SENTENÇA QUE CONCEDEU A ORDEM RATIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O
Supremo Tribunal de Federal, por meio do
RE 565.048/RS julgado em regime de repercussão geral, pacificou entendimento no sentido de ser “
inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo”.

A
exigência de quitação de IPTU e/ou a apresentação de certidão de regularidade fiscal municipal para emissão da guia de ITBI configura
meio coercitivo de cobrança de tributo, sendo, portanto, ilegal/inconstitucional.

Se o direito liquido e certo da parte impetrante foi violado, se mostra correta a sentença que concedeu a ordem mandamental.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
1ª Vara Esp. da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
, nos autos do Mandado de Segurança nº

1009253-79.2018.8.11.0002
,
impetrado por
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS e outros
, que concedeu a segurança vindicada, para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de condicionar a emissão da Guia de ITBI à prévia comprovação de regularidade ou adimplemento de tributos municipais no tocante aos imóveis identificados nos autos.

Aduz que os apelados foram beneficiários do Programa "Endereço Certo", instituído pelo Governo do Estado de Mato Grosso e estão em posse dos Títulos Definitivos de Propriedade dos imóveis nº 36649, 36588 e 36688, situados no município de Várzea Grande.

Sustenta que embora conste na inicial que fora exigida a quitação de IPTU ́s relativos aos respectivos imóveis para emissão da guia de recolhimento do ITBI necessária para realização da transferência do domínio, não fora colacionado provas da alegada negativa.

Argumenta que Comunicação Interna nº 011/2018 juntada aos autos constou que não foi solicitado pelos impetrantes a emissão de guia de ITBI, não tendo que se falar em ato ilegal da autoridade impetrada.

Assegura que ainda que os imperantes tivessem realizado o pagamento das guias de ITBI, não seria possível a transferência do imóvel para o nome dos adquirentes, uma vez que o Código Tributário Municipal exige a apresentação de certidão negativa do tributo sobre a propriedade para a lavratura da escritura publica.

Assegura que nos termos dos artigos 13, 32 e 52 do Código Tributário Municipal,
“
as certidões negativas exigidas para lavratura e inscrição de atos relativos a imóveis, somente serão expedidas mediante pagamento integral do imposto lançado”
(Id.
56533537 - Pág. 8)
.

Afirma que por esses motivos não se vislumbra a existência de qualquer ato ilegal ou com abuso de poder de qualquer autoridade pública.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para reformar a sentença objurgada e denegar a segurança.

Os Apelados, em contrarrazões, impugnaram integralmente os fundamentos do recurso (Id. 56533541).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do recurso (Id 73052463).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Ressai dos autos que os apelados
PAULO RODRIGUES DOS SANTOS e outros
impetraram com
Mandado de Segurança
,
contra ato do
Prefeito Municipal de Várzea Grande e da
Secretária de Gestão Fazendária do Município de
Várzea Grande
, sob o fundamento de que foram agraciados pelo Programa "Endereço Certo", instituído pelo Governo do Estado de Mato Grosso.

Narram que, embora estejam em posse dos Títulos Definitivos de Propriedade dos imóveis nº 36649, 36588 e 36688, o município de Várzea Grande está condicionando a emissão da guia de ITBI e a lavratura da escritura à apresentação de certidão negativa de débito municipal, com o devido pagamento e/ou parcelamento das dívidas de IPTU atreladas aos referidos bens.

Nos pedidos, requereu que fosse reconhecida a ilicitude dos atos praticados pelas autoridades impetradas, bem como para determinar a emissão da guia de ITBI e lavratura da escritura, independentemente da apresentação de certidão de regularidade fiscal e/ou quitação dos IPTU ́s dos imóveis a serem escriturados.

O Juízo
a quo
, após oportunizar o contraditório e manifestação do
parquet
, concedeu segurança na forma como vindicada, motivando a interposição do presente recurso.

Com essas considerações, passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem. Infere-se dos autos que os documentos colacionados com a inicial comprovam que os impetrantes são legítimos proprietários dos imóveis identificados nas matrículas 36649, 36588 e 36688, do Primeiro Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande e inscrito na Prefeitura Municipal de Várzea Grande e, nessa condição, têm direito à expedição de guia de recolhimento de ITBI para fins de escrituração e/ou transferência da propriedade do imóvel, nos termos do art. 5º, XXII, da CF/88.

Verifica-se, também, da análise da Ordem de Serviço da Guia de Informação de ITBI com carimbo do Cartório de Registro de Imóvel, Boletim de Cadastro Imobiliário Municipal, Demonstrativo Financeiro - Analítico Municipal e Conta Corrente Fiscal Municipal, que embora os Imperantes tenham tentado emitir a guia de ITBI para o fim de realizar escritura do imóvel, não obtiveram êxito.

Além disso, conforme constou nas informações apresentadas pelo ora Recorrente perante o Juízo
a quo
, assim como nas razões da apelação, é de costume o fisco municipal exigir a regularidade fiscal para autorizar a guia de ITBI e a transferência do domínio de imóvel, ao fundamento de existir legislação municipal que autorize esse tipo de atuação.

Ocorre, todavia, que se mostra inaceitável condicionar a emissão de guia de ITBI e a transferência do domínio do imóvel, ao prévio recolhimento de débitos de IPTU e/ou apresentação de certidão negativa de débito municipal, pois essa providência configura meio coercitivo para forçar o contribuinte a pagar o imposto.

Cabe ressaltar que o Supremo Tribunal de Federal, pacificou o tema por meio do
RE 565.048/RS julgado em

regime de repercussão geral, como cito:

“TRIBUTO – ARRECADAÇÃO – SANÇÃO POLÍTICA. Discrepa, a mais não poder, da Carta Federal a sanção política objetivando a cobrança de tributos – Verbetes nº 70, 323 e 547 da Súmula do Supremo. [...]

Tese:
É inconstitucional o uso de meio indireto coercitivo para pagamento de tributo – “sanção política”
– [...]”.

(STF - RE 565048, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 29/05/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-197

DIVULG 08-10-2014

PUBLIC 09-10-2014)

Com efeito,
o condicionamento da emissão da guia de ITBI e da realização da escritura de imóvel à regularização de pendências fiscais, ainda que seja alicerçada em dispositivo de lei municipal, constitui evidente sanção política e constrangimento ilegal, uma vez que não é dado ao Poder Público utilizar-se de expedientes administrativos para obstar a prática de direito do contribuinte, como meio indireto de cobrança de tributos.

Nesse sentido já se pronunciou este Sodalício:

“REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE GUIA PARA RECOLHIMENTO DE
ITBI CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE DÉBITO DE IPTU - INADMISSIBILIDADE
- EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - LIMINAR DEFERIDA - SENTENÇA RATIFICADA. A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de avaliação do imóvel para fins de emissão da guia do ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF)”.
(TJMT - N.U 1007298-47.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 29/06/2020)

“REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - MANDADO DE SEGURANÇA - DIREITO TRIBUTÁRIO - VINCULAÇÃO DE PAGAMENTO DE ITBI A QUITAÇÃO DE DÉBITOS DE IPTU EXISTENTES - IMPOSSIBILIDADE - EXISTÊNCIA DE OUTROS MEIOS PARA COBRANÇA DE IPTU - RELEVÂNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO A EMBASAR A CONCESSÃO DA SEGURANÇA - SENTENÇA RATIFICADA.
A cobrança do débito fiscal deve seguir os meios previstos em Lei, de modo que a negativa de recolhimento da guia de ITBI, em face da existência de débitos decorrentes de IPTU, consiste em verdadeira forma coercitiva para exigir o pagamento do tributo, o que é inadmissível no ordenamento jurídico e, no caso concreto, acaba por violar o direito de propriedade da impetrante, constitucionalmente garantido (art. 5º, inc. XXII da CF). Havendo meio legítimo para a cobrança dos créditos administrativos, é vedada qualquer forma de ilegítima coerção, ainda que indireta, na realização desta cobrança.”
(TJMT – ReeNec 53867/2014, Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.2.2015, DJe 23.2.2015)

Na mesma vertente tem decido os demais Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUTÁRIO. EMISSÃO DE GUIA DE ITBI CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL. MEIO COERCITIVO DE COBRANÇA DE TRIBUTOS. ILEGALIDADE. - A jurisprudência desta Corte, tal qual a do Supremo Tribunal Federal, consagra o dever de uso de mecanismos próprios de cobrança, coibindo a sanção política. Exegese do art. 170, parágrafo único, da Constituição Federal. Súmula 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal -
A negativa da fazenda municipal em emitir guia para pagamento do ITBU em razão de débito fiscal do contribuinte, em especial IPTU, caracteriza, em tese, método coercitivo ilícito. Manutenção da decisão que deferiu a medida liminar.
AGRAVO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70076055557, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 08/03/2018)”.
(TJ-RS - AI: 70076055557 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 8/3/2018, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/3/2018).

“
REEXAME NECESSÁRIO - MANDADO DE SEGURANÇA - EMISSÃO DE GUIA DE ITBI - NEGATIVA - VINCULAÇÃO AO PAGAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA CONFIRMADA.
Deve ser confirmada a sentença que concede a segurança para determinar que seja autorizada a emissão das guias de ITBI, independentemente da quitação de débitos tributários, vez que há previsão de procedimento específico para a execução dos tributos supostamente inadimplidos”
.
(TJ-MG - Remessa Necessária-Cv: 10620160020009001 MG, Relator: Afrânio Vilela, Data de Julgamento: 28/11/2017, Câmaras Cíveis/2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 4/12/2017).

Deste modo, a exigência de quitação de tributos municipal e/ou a apresentação de certidão de regularidade fiscal para emissão da guia de ITBI e/ou para
lavratura da escritura publica de transferência do bem configura meio coercitivo de cobrança de tributo, sendo, portanto, ilegal/inconstitucional.

Outrossim, cabe ressaltar quem nos termos do artigo 130 do Código Tributário Nacional, as dívidas de IPTU, por ter como fato gerador a propriedade do imóvel, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes (obrigação
propter rem)
, como cito:

“Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gera dor seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, sub-rogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

Destarte, ainda que exista débito de IPTU, não se mostra legal a exigência de quitação desse tributo para emissão da Guia de Recolhimento do ITBI, uma vez que, por se tratar a dívida de IPTU cuja obrigação é

propter rem, o débito acompanha o bem, podendo, dessa forma, o Ente Municipal
proceder a cobrança dos impetrantes (proprietários) por meio dos instrumentos próprios e legais postos a disposição da Fazenda Pública.

Deste modo, agiu com acerto o Magistrado
a quo
ao conceder a segurança vindicada, para determinar à Autoridade Impetrada que se abstenha de condicionar a emissão da Guia de ITBI à prévia comprovação de regularidade ou adimplemento de tributos municipais no tocante aos imóveis identificados nos autos.

Assim, os fundamentos aduzidos do presente recurso de apelação
,
não merecem acolhimento.

Ante o exposto, em
consonância com o parecer ministerial
,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação e ratifico a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021